Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REAJUSTE DE ALUGUEL. ÍNDICES DIVERSOS DO CONTRATO. PAGAMENTOS EFETUADOS. ANUÊNCIA DO LOCATÁRIO. RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DIREITO DISPONÍVEL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova objetiva influir na formado do convencimento do Juiz, seu principal destinatário (artigo 371 do Código de Processo Civil). E apesar de ser direito subjetivo das partes produzi-las, não é menos certo que cabe ao Juiz realizar o juízo de ponderação sob sua necessidade e pertinência, devendo inferir as inúteis e protelatórias (par. único do art. 370, CPC). Mostrou-se escorreito o julgamento antecipado da lide, balizado nos elementos de convencimento carreados para o processo. Preliminar rejeitada.
2. Há aceitação tácita do reajuste do valor do aluguel, quando o locatário realiza o seu pagamento sem qualquer impugnação ou reserva. Lado outro, pretende discuti-los apenas no período de inadimplemento configuraria violação ao princípio da boa-fé (venire contra factum proprium).
3. Nos termos do art. 35, da Lei no 8.235/91, o direito à indenização por benfeitorias pode ser objeto de renúncia em contrato de locação não residencial.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.